Tribunal: TJMT
Processo: 0019786-52.2018.8.11.0055
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0019786-52.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), JOSE TURATI - CPF: 204.998.419-72 (APELANTE), JOSE TURATI - CPF: 204.998.419-72 (APELADO), LEANDRO DOS SANTOS TURATI - CPF: 986.721.181-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), LEANDRO DOS SANTOS TURATI - CPF: 986.721.181-20 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

JOSE TURATI

APELADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA DE RENEGOCIAÇÃO DE SUCESSIVOS EMPRÉSTIMOS ADITADOS
–
PROCEDÊNCIA – ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO – SUPOSTA NULIDADE DA COBRANÇA DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – DESACOLHIMENTO – ENCARGOS NÃO CONTABILIZADOS NOS CÁLCULOS APRESENTADOS

– FALTA DE PROVAS DA QUITAÇÃO DO DÉBITO SOB COBRANÇA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE QUALQUER INDÉBITO A SER REPETIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo a orientação jurisprudencial do STJ, não incide o CDC, por ausência da figura do consumidor (art. 2o do CDC), nos casos de concessão de crédito bancário para o fomento da atividade profissional do tomador do empréstimo, de maneira inaplicável a tais casos a inversão do ônus probante de que trata o inciso VIII do art.6o do CDC
.

Além disso, conquanto a Súmula 286 do STJ preveja que
“a renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores”,
essa discussão se sujeita ao prazo prescricional vintenário – se sob a égide do CC1916 – ou decenal – se na vigência do CC2002 –, contado da data da assinatura do pacto ou do respectivo aditivo contratual, o que inviabiliza a discussão dos ajustes renegociados pela cédula rural que embasa o pedido de cobrança, quando pactuados fora desse lapso temporal.

Por consequência, a não realização da prova pericial requerida não tem o condão de invalidar a sentença, na medida em que, não mais havendo aptidão temporal para discutir os encargos dos aditivos antecedentes à cédula que embasa a cobrança, referida prova técnica seria inócua.

Descabe a discussão acerca da possível ilegalidade da cobrança de juros capitalizados e de comissão de permanência quando o extrato que embasa a ação de cobrança demonstra que na apuração do
quantum debeatur
não houve a contabilização de tais encargos.

À míngua de evidências mínimas da cobrança de qualquer importância além da devida, impossível falar-se em repetição de indébito, ainda mais de forma dobrada.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

JOSE TURATI

APELADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
JOSE TURATI
contra a sentença proferida na
Ação de Cobrança
n. 0019786-52.2018.8.11.0055 ajuizada por
BANCO DO BRASIL S/A
,
a qual julgou procedentes os pedidos iniciais para
condenar os requeridos ao pagamento em favor do autor, da quantia de R$113.930,60, a ser atualizada com juros de mora à taxa de 1% a.m., não capitalizados, contados da citação válida (04.12.2018), com correção monetária pelo INPC/IBGE, desde o ajuizamento da presente (23.10.2018), bem como julgou improcedentes os pedidos reconvencionais e, por consequência, condenou o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da dívida, cuja exigibilidade foi suspensa na forma do §3o do art.98 do CPC/15.

Inconformado, suscita o recorrente a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e violação aos artigos 9o e 10, ambos do CPC/15 (
princípio da não surpresa
), haja vista a não juntada das cópias dos contratos anteriores (operações pretéritas) e extratos relativos a tais operações, a permitir a correta revisão dos pactos, bem como pelo indeferimento da realização da necessária prova pericial.

No mérito, aduz que a sentença ignorou a prova de quitação apresentada pelo apelante junto à contestação, a qual aponta que 80% do seu débito já estaria quitado conforme apontado por laudo confeccionado pelo
expert

Cesar Augusto Oliveira
.

Alega que
Cédula Rural Hipotecária n. 132.101.108
(antigo 96/70058-0) que embasa a ação de cobrança teria sido emitida com a finalidade de pagamento total da(s) dívida(s) relativa(s) (i) à
Nota de Crédito Rural no 93/00372-2
, emitida em 02.07.1993, no valor de Cr$390.239.880,00, com prazo previsto em 05 (cinco) anos, e vencimento final em 01.07.1998; e
Cédula Rural Hipotecária no 93/00869-4
, emitida em 26.11.1993, no valor de CR$4.841.865,20, com prazo de pagamento previsto em 09 (nove) anos, e vencimento final em 15.08.2002.

Aduz que em função da referida cédula sob cobrança foi liberado um crédito de R$44.809,49, a ser pago em 8 (oito) prestações anuais e sucessivas, com vencimento da primeira previsto para 31.10.1997 e da última para 31.10.2004, correspondente, cada uma delas, ao resultado da multiplicação de 69.039 quilos de milho padrão básico oficial, pelo preço oficial básico vigente na data do respectivo pagamento, ficando ajustados para a fase de adimplemento juros remuneratórios de 3% ao ano + variação do preço mínimo do milho e, para a fase de inadimplemento, (a) comissão de permanência, (b) juros moratórios de 1% ao ano, e (c) multa de 10%.

Assevera, ainda, que a cédula sob cobrança foi sucedida por vários aditivos na seguinte ordem:

1o Aditivo
– datado de 31.10.1996 – com alteração na forma de pagamento: 07 (sete) prestações anuais e sucessivas, vencendo a primeira em 31.10.1998 e a última em 31/10/2004, correspondente, cada uma delas, ao resultado da multiplicação de 80.200 quilos de milho padrão básico oficial pelo preço mínimo básico oficial vigente na data do respectivo pagamento.

2o Aditivo
– datado de 31.10.1998 – com prorrogação de vencimento de uma das parcelas para 31.10.2005, sem prejuízo do vencimento das demais prestações pactuadas, correspondendo ao resultado da multiplicação de 98.537 quilos de milho, pelo preço mínimo básico oficial vigente na data do respectivo pagamento.

3o Aditivo
– datado de 28.12.1999 – com prorrogação de vencimento de uma das parcelas para 31.10.2006, sem prejuízo do vencimento das demais prestações pactuadas, as parcelas ora prorrogadas passam a ter seus vencimentos fixados em 31.10.2005, correspondente ao resultado da multiplicação de 98.537 quilos de milho pelo respectivo mínimo básico oficial vigente na data do respectivo pagamento e a parcela prorrogada para 31.10.2006, correspondente ao resultado da multiplicação de 88.499 quilos de milho pelo respectivo preço mínimo básico oficial vigente na data do respectivo pagamento.

4o Aditivo
– datado de 28.12.1999 – reconhecimento de saldo devedor, calculado na data de 31.10.2001, em R$ 53.787,08, correspondentes ao saldo devedor financeiro apurado mediante a multiplicação das unidades do produto vinculado referente as parcelas vincendas, nesta data, pelo preço mínimo básico vigente em 31.10.2001, descontadas da fração correspondente aos juros de 3% ao ano incorporados originalmente.

Afirma, ainda, que com a emissão da Cédula sob cobrança, houveram as seguintes alterações nos pactos originários:

Alteração dos Encargos Financeiros:
3% a.a., ano de 365 dias, calculados e exigidos juntamente com as amortizações do principal. O valor de cada prestação exigível – principal mais juros – atualizados pela variação do valor do preço mínimo básico do quilo de milho fixado para a região Mato Grosso, a partir de 31.10.2001 até a data do seu respectivo pagamento.

Alteração na forma de pagamento:
24 (vinte e quatro) prestações anuais, igual e sucessivas, vencendo-se a primeira em 31.10.2002 e a última em 31.10.2025, cada uma delas a R$3.118,89 ou 30.428 quilos de milho, ao preço fixado para a região Mato Grosso, acrescidas da variação do preço mínimo básico apurada entre 31.10.2001 e a data do pagamento da parcela.

Alteração dos Encargos de Inadimplência
: I) Taxa Média Ajustada dos Financiamento Diários apurados no Sistema Especial de Liquidação e Custodia – TMS divulgada pelo BACEN; e II) juros moratórios de 1% a.a.

Afirma que, no caso, a instituição financeira autora estipulou uma taxa de juros de 2,0800% a. m., em flagrante violação das normas protetoras do art. 51, inciso IV, do CDC, art.1o da Lei de Usura, e art.489 do CC/2002.

Assevera que os documentos dos autos demonstram que o banco réu/reconvindo teria ilegalmente procedido a capitalização mensal de juros na apuração do
quantum debeatur
, contrariando o art.591 do CC/2002.

Aduz que o apelado promoveu ação de cobrança pretendendo receber do réu/reconvinte o valor de R$113.930,60, sendo que o laudo contábil anexado pelo apelante em sua contestação demonstraria que o valor real do saldo devedor do título de crédito seria de R$6.387,18, de maneira que, consoante requerido em sua reconvenção, haveria um indébito de R$107.543,42, a ser repetido em dobro na forma do art.940 do CC/2002 e do parágrafo único do art.42 do CDC.

Contrarrazões no ID. n. 136618204, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo dos autos consta, no ano de 1993 o réu reconvinte emitiu em favor do banco autor
a
Nota de Crédito Rural n. 93/00372-2
, datada de 02.07.1993, no valor de Cr$390.239.880,00, com prazo previsto em 05 (cinco) anos, e vencimento final em 01.07.1998, assim como a
Cédula Rural Hipotecária n. 93/00869-4
, datada de 26.11.1993, no valor de CR$4.841.865,20, com prazo de pagamento previsto em 09 (nove) anos, e vencimento final em 15.08.2002
.

No entanto, conforme instrumento de ID. n. 136618178 - Pág. 17/25 em
10.06.1996
foi emitida a
Cédula Rural Hipotecária
n. 96/70058-0
, através da qual o banco credor concedeu um crédito de R$44.809,49 para o pagamento total dos mencionados títulos (
Nota de Crédito Rural n. 93/00372-2
e
Cédula Rural Hipotecária n. 93/00869-4
), a ser
pago em 8 (oito) prestações anuais
, com o vencimento da primeira previsto para 31.10.1997 e, da última, para 31.10.2004, cada uma delas correspondentes a 69.039 quilos de milho padrão básico, pelo preço mínimo básico oficial vigente na data do respectivo pagamento, sendo tal quantia obtida mediante aplicação do Sistema
Price
, com juros remuneratórios de 3% ao ano, e atualização pelo pela variação verificada no preço mínimo básico a partir de 30.11.1995. Vejamos (ID. n. 136618178 - Pág. 19):

Para o caso de inadimplência restou convencionado o cômputo de comissão de permanência, juros de mora de 1% ao ano e multa moratória de 10%, todos capitalizados no último dia de cada mês. Vejamos (ID. n. 136618178 - Pág. 19)

Em 31.10.1996 foi pactuado o aditivo de retificação e ratificação de ID. n. 136618178 - Pág. 27/29 retificando de 8
(oito) para 7 (sete) o número de prestações anuais
, com o vencimento da primeira previsto para 31.10.1998 e, da última, para 31.10.2004, e retificação do volume do produto previsto como forma alternativa de pagamento, correspondente inicialmente a 69.039 quilos para 80.120 quilos de milho padrão básico, mantidos os demais encargos de normalidade e inadimplemento.

Já em 31.10.1998 foi pactuado o segundo aditivo de retificação e ratificação de ID. n. 136618178 - Pág. 33/36, prorrogando a data do pagamento da prestação vencível em 31.10.1998 para 31.10.2005, e retificação do volume do produto previsto como forma alternativa de pagamento, correspondente anteriormente a 80.120 quilos para 98.537 quilos de milho padrão básico, mantidos os demais encargos de normalidade (juros remuneratórios de 3% ao mês capitalizados anualmente) e de inadimplemento.

Em 28.12.1999 foi repactuado o terceiro aditivo de retificação e ratificação de ID. n. 136618178 - Pág. 37/39, prorrogando para 31.10.2006 que no último aditivo havia sido prorrogado para 31.10.2005, com a redução o volume do produto previsto como forma alternativa de pagamento de 98.357 para 88.499 quilos de milho padrão básico, mantidos os demais encargos de normalidade (juros remuneratórios de 3% ao mês capitalizados anualmente) e de inadimplemento. Nesse aditivo foi ainda pactuado um prêmio de adimplemento correspondente a um desconto de 29,2675% no caso de pagamento das parcelas até o dia do vencimento.

Por fim, em 24.06.2002 foi emitida a
Cédula Rural Hipotecaria
n. 132.101.108 de ID. n. 136618178 - Pág. 7/15, para o pagamento do saldo devedor da
Cédula Rural Hipotecária
n. 96/70058-0
, no valor de R$53.787,08, a ser pago em 24 (vinte e quatro) prestações anuais de R$3.118,89 cada – ou o equivalente a 30.428 quilos de milho ao preço fixado na região de Mato Grosso, segundo a avaliação do preço mínimo básico do produto entre 31.10.2021 e a data do pagamento – com o vencimento da primeira prevista para 31.10.2002 e, da última para 31.10.2025, a juros remuneratórios de 3% ao ano e, em caso de inadimplemento, ensejador do vencimento antecipado das parcelas vincendas, a
Taxa Média Ajustada dos Financiamento Diários apurados no Sistema Especial de Liquidação e Custodia – TMS divulgada pelo BACEN, além de juros moratórios de 1% a.a.

Arrimado em todos esses pactos e no Demonstrativo da Conta Vinculada de ID. n. 136618180 - Pág. 3/5, o banco credor manejou a presente ação de cobrança visando o recebimento do crédito correspondente ao saldo devedor de tais operações sucessivas que, atualizados, remontariam ao importe de R$113.930,60.

Citado, o emitente de tais títulos ofertou contestação suscitando que, na verdade, o débito pendente seria, em 30.09.2018, de R$6.349,71, razão pela qual também manejou reconvenção para requerer a condenação do banco autor à repetição dobrada do valor supostamente cobrado a maior, consoante laudo contábil unilateral elaborado por especialista por si contratado.

Apesar de requerida a dilação da instrução processual, inclusive com pedido de realização de prova pericial, o juiz julgou antecipadamente a lide, reconhecendo a procedência da pretensão autoral.

Contra tal veredicto se volta o réu reconvinte pelas razões expostas no relato.

Da nulidade da sentença por cerceamento de defesa e por encetar decisão surpresa
.

Consoante relatado, suscita prefacialmente o réu reconvinte a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e violação aos artigos 9o e 10, ambos do CPC/15 (
princípio da não surpresa
), haja vista a não juntada das cópias dos contratos anteriores (operações pretéritas) e extratos relativos a tais operações, a permitir a correta revisão dos pactos, bem como pelo indeferimento da realização da necessária prova pericial.

No entanto, neste ponto o apelo não merece a guarida almejada.

Isto porque,

“Segundo a orientação jurisprudencial do STJ, não incide o CDC, por ausência da figura do consumidor (art. 2o do CDC), nos casos de financiamento bancário ou de aplicação financeira com o propósito de ampliar capital de giro e atividade profisssional.”
(AgInt no AREsp n. 555.083/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 1/7/2019.)

Sendo assim, não há se falar em inversão do ônus da prova de que trata o inciso VIII do art.6o do CDC para se impor ao banco credor a obrigação de exibir extratos bancários de operações antecedentes renegociadas pela Cédula Rural Hipotecária que embasa a cobrança.

Afinal, conquanto a Súmula 286 do STJ preveja
“a renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores”,
essa discussão se sujeita ao prazo prescricional vintenário – se sob a égide do CC1916 – ou decenal – se na vigência do CC2002 – contado da data da assinatura do pacto ou do respectivo aditivo contratual. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE MÚTUO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA ASSINATURA DO AJUSTE. NÃO PROVIMENTO. 1. “Conforme entendimento desta Corte Superior, o termo inicial do prazo prescricional nas ações de revisão de contrato bancário, em que se discute a legalidade das cláusulas pactuadas, é a data da assinatura do contrato. Precedentes.” (AgInt nos EDcl no REsp 1917613/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/6/2021, DJe 21/6/2021) 2. "A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores" (Súmula 286 /STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.948.695/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 7/4/2022.)

Assim, considerando que o último aditivo antecedente à Cédula sob cobrança foi assinado ainda em
28.12.1999, descabe discutir qualquer abusividade ou ilegalidade dos encargos pactuados.

Por consequência, a não realização da prova pericial requerida não tem o condão de invalidar a sentença, na medida em que, não mais havendo aptidão temporal para discutir os encargos dos aditivos antecedentes à cédula que embasa a cobrança, referida prova técnica seria inócua.

Com isso, rejeito a prefacial de nulidade da sentença.-

Do mérito.

No mérito, melhor sorte não socorre ao réu reconvinte.

Primeiramente, porque as razões do apelo guardam muito pouca relação com o caso concreto dos autos chegando a confundir a presente ação de cobrança com
Ação de Dissolução de União Estável Litigiosa
, conforme se pode depreender do capítulo 7 das razões de recorrer (ID. n. 136618200 - Pág. 16)

Além disso, conquanto o réu reconvinte afirme
que, no caso, a instituição financeira autora estipulou unilateralmente uma taxa de juros de 2,0800% a. m. quando, na realidade, tanto as cópias das cédulas rurais originárias, quanto do extrato de ID. n. 136618180 - Pág. 3/5 indicam que a taxa de juros contratada e utilizada no cálculo de apuração do
quantum debeatur
pelo banco credor foi de 3% ao ano, acrescido da variação do preço básico oficial do milho. Vejamos:

Note-se, aliás, que esse mesmo extrato evidencia que o cálculo do valor do débito sob cobrança não aplicou capitalização de juros e tampouco comissão de permanência, tendo sido contabilizado, para a fase de inadimplemento contratual, apenas juros de mora à ordem de 1% ao ano, e multa moratória de 2%, dentro do limite previsto no art.71 do Decreto-lei 167/67.

Isso também já bastaria para derruir com a pretensão reconvencional do apelante, de repetição de indébito, haja vista a inexistência de cobrança, pelo autor reconvindo, de qualquer valor superior ao efetivamente devido.

Todavia, ainda que assim não o fosse, certo é que o pedido repetitório originariamente lançado na reconvenção, e reeditado nas razões do presente apelo, é ainda infrutífero pela impropriedade dos cálculos através do qual o apelante teria encontrado um suposto indébito repetível.

É que, como bem frisou o juiz sentenciante
“não assiste razão ao requerido/reconvinte ao tentar afastar o método hamburguês expressamente contratado, visto que tal método se encontrava e se encontra em sintonia com nosso sistema de imputação de pagamentos, que pressupõem o pagamento inicial dos juros e então o abatimento do capital, conforme artigo 354 CC (artigo 993 CC 1916), inexistindo qualquer amparo legal ou contratual para o a pretensão do requerido de ter abatido com seus pagamentos o capital para então posterior computo de juros,
não se mostrando razoável o método apresentado pelo perito do requerido que não só exclui a capitalização contratada como afasta até mesma a atualização monetária dos juros apurados, o que por si só justifica a diferença aviltante encontrada atinente ao excesso mais de 5 vezes do crédito cobrado pela instituição financeira.
”
(ID. n. 136618192 - Pág. 4 – gr. n.)

De igual forma, ainda nos termos do fundamento sentencial
“inviável ainda o acolhimento da tese quanto à quitação das operações no 93/00372-02 e 93-00869-4, visto que securitização não se confunde com quitação, sendo certo que equivocados os argumentos do requerido/reconvinte no ref. 41 (id. 66945308, pág. 110/124) quando se vê claramente dos demonstrativos das contas vinculadas do ref. 15 (id. 66945308, pág. 66/72) que houve em 30/11/1995 a securitização das operações nos valores de R$ 6.786,85 e R$ 38.022,64, respectivamente, totalizando o saldo total da cédula no 96/70058-0 de fls. 12/16.”
(ID. n. 136618192 - Pág. 6)

Ademais, conforme cediço, a prova do pagamento incumbe ao devedor/tomador do empréstimo (REsp 1.084.745/MG).

Sendo assim, à míngua de provas de que o crédito objeto da presente ação de cobrança estivesse quitado, total ou parcialmente, irrepreensível a sentença atacada.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao apelo do réu reconvinte, pelo que majoro os honorários de sucumbência, nessa fase recursal, para 15% do valor atualizado da condenação a verba, nos termos do §11do art.85 do CPC/15, cuja exigibilidade continuará suspensa na forma do §3o do art.98 do mesmo Código.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022